Tribunal: TJMT
Processo: 1042814-74.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042814-74.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ITAMAR DE AMORIM SILVA - CPF: 913.075.201-97 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRMMT (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CARVALHO SANTOS - CPF: 051.976.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042814-74.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ITAMAR DE AMORIM SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CUMPRIMENTO DE TUTELA E ASTREINTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração nos autos de apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre condenação que determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, com DIB em 29/03/2018.

2.

O agravante sustenta a necessidade de manutenção integral da sentença quanto à aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a existência de erro material na descrição do benefício previdenciário, obscuridade acerca do termo inicial da Taxa SELIC, o descumprimento da tutela antecipada deferida na origem e o cabimento de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a adequação dos consectários legais promovida pela decisão monocrática deve ser mantida;
(ii)
verificar a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no julgamento dos embargos de declaração;
(iii)
definir a competência para apreciação de pedido de cumprimento da tutela provisória e imposição de astreintes; e
(iv)
examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

4.

A adequação dos consectários legais observou as alterações constitucionais supervenientes e os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, não configurando reformatio in pejus nem afronta ao comando sentencial. Entre dezembro de 2021 e agosto de 2025 incide a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e, a partir de setembro de 2025, aplicam-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, em razão da EC nº 136/2025.

5.

Não há erro material ou contradição na referência ao auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto a decisão apenas reproduziu o histórico fático e o pedido formulado na petição inicial, mantendo integralmente o comando de restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

6.

A alegada obscuridade quanto ao termo inicial da SELIC já foi sanada nos embargos de declaração, tendo sido expressamente definidos os índices aplicáveis a cada período da condenação.

7.

O pedido de cumprimento provisório da sentença, imposição de multa coercitiva e adoção de medidas executivas deve ser formulado perante o juízo de primeiro grau, competente para processar e fiscalizar a execução do julgado, nos termos dos arts. 516, II, 520, § 5º, e 522 do CPC.

8.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o desprovimento integral do recurso anteriormente interposto, requisito não preenchido no caso, uma vez que a apelação do INSS foi parcialmente provida.

9.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, sem demonstração de ilegalidade ou desacerto na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS exclusivamente para adequação dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A adequação dos consectários legais às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025 constitui medida de observância obrigatória pelo julgador, independentemente da referência genérica ao Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. Não configura erro material ou contradição a reprodução do histórico fático e do pedido formulado na inicial quando preservado o comando sentencial de restabelecimento do benefício previdenciário. 3. O cumprimento provisório da sentença e a imposição de astreintes devem ser requeridos perante o juízo de origem, competente para a fase executiva. 4. A majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral do recurso anteriormente interposto, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 516, II, 520, § 5º, 522 e 932, IV; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 905 (REsp 1.492.221/PR); STJ, Súmula 568; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1022170-20.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042814-74.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ITAMAR DE AMORIM SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por ITAMAR DE AMORIM SILVA, contra decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 1042814-74.2018.8.11.0041, pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), com DIB em 29/03/2018, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de deferir tutela para imediata implantação do benefício.

Interposta apelação pelo INSS, foi proferida decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso apenas para adequação dos consectários legais.

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração alegando contradição quanto à identificação do benefício concedido, omissão acerca dos consectários legais anteriores à Emenda Constitucional n. 113/2021 e obscuridade quanto ao termo inicial de incidência da taxa SELIC. Os aclaratórios foram acolhidos parcialmente para ajustar os consectários legais anteriores a dezembro de 2021, permanecendo rejeitadas as demais alegações.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

a necessidade de manutenção integral da sentença de primeiro grau, especialmente quanto à adoção do Manual de Cálculos da Justiça Federal para incidência dos consectários legais durante todo o período da condenação;

(ii)

a existência de erro material ou contradição na decisão ao se referir a auxílio-doença com posterior conversão, quando a sentença determinou expressamente o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária;

(iii)

a ocorrência de omissão e obscuridade quanto ao termo inicial da SELIC, defendendo sua incidência a partir da constituição em mora da autarquia previdenciária;

(iv)

o descumprimento da tutela concedida na sentença, requerendo a imposição de astreintes para efetivação da ordem judicial;

(v)

a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 367557356.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Dr. Luís Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042814-74.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ITAMAR DE AMORIM SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ITAMAR DE AMORIM SILVA
contra a decisão monocrática proferida em sede de
embargos de declaração
nos autos da
Apelação Cível n. 1042814-74.2018.8.11.0041
, oriunda da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em demanda previdenciária ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Na origem, o INSS interpôs recurso de apelação contra a sentença de procedência, tendo sido proferida decisão monocrática que deu
parcial provimento ao apelo exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação
, mantendo inalterados os demais capítulos da sentença.

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas em parte, sem modificação do entendimento adotado na decisão monocrática da apelação. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo interno, buscando a reforma da decisão proferida nos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou de forma exauriente todas as questões devolvidas à apreciação desta Relatoria, não se verificando qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

O agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas nos embargos de declaração e anteriormente enfrentadas na decisão monocrática, sem demonstrar desacerto jurídico, omissão relevante, contradição ou manifesta ilegalidade que autorizem a revisão do entendimento adotado.

1. Da alegada necessidade de manutenção integral da sentença quanto aos consectários legais

Não procede a insurgência.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso de apelação exclusivamente para adequar os consectários legais ao entendimento vinculante então aplicável e às alterações constitucionais supervenientes, determinando a incidência da Taxa SELIC entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, nos termos da EC n. 113/2021, e, a partir de setembro de 2025, a observância dos critérios decorrentes da EC n. 136/2025, com aplicação dos parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A mera referência genérica da sentença ao Manual de Cálculos da Justiça Federal não impede nem substitui a necessária adequação do julgado às normas constitucionais supervenientes e à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ao contrário do que sustenta o agravante, não houve reformatio in pejus, mas simples adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora à disciplina constitucional vigente, providência plenamente compatível com a atividade jurisdicional de uniformização do julgado.

Assim, inexiste qualquer erro ou ilegalidade a justificar a restauração integral da redação originária da sentença.

2. Da alegada contradição ou erro material na descrição do benefício

Também não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão que apreciou os embargos declaratórios, a alegação de contradição e erro material decorreria do fato de a decisão monocrática ter mencionado o “restabelecimento do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez”, ao passo que a sentença reconheceu o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária cessada em 29/03/2018.

Todavia, o alegado vício foi expressamente afastado na decisão embargada, a qual esclareceu que a referência ao auxílio-doença decorreu exclusivamente da narrativa dos fatos e da reprodução do pedido formulado na petição inicial.

Nesse sentido, ficou expressamente consignado que:

“ao analisar a decisão embargada, não se constata a suposta contradição e erro material apontados, pois o decisum impugnado (...) ao narrar os fatos, limitou-se a reproduzir o pedido formulado na petição inicial, qual seja, o restabelecimento do auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa em 29/03/2018”.

Também foi esclarecido que:

“a própria decisão consignou que a ação foi proposta com o objetivo de restabelecer o auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, em razão das sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 15/04/1999”.

E concluiu-se, de forma inequívoca, que:

“ao descrever os fatos da demanda, a decisão apenas relatou o pedido deduzido na petição inicial, inexistindo o vício apontado”.

Portanto, a decisão agravada enfrentou de maneira clara e fundamentada a tese suscitada, demonstrando que não houve qualquer contradição interna ou erro material apto a justificar modificação do julgado.

Desse modo, não se verifica contradição interna apta a comprometer a compreensão ou a execução do julgado.

3. Da alegada obscuridade quanto ao termo inicial da SELIC

A tese igualmente não prospera.

Isso porque, observa-se que os embargos de declaração foram
parcialmente acolhidos
, reconhecendo-se a procedência apenas das alegações relativas aos consectários legais.

Com efeito, foi reconhecida a existência de omissão e obscuridade quanto ao período compreendido entre a cessação administrativa do benefício e a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, bem como acerca da definição dos índices aplicáveis em cada período.

Assim, a decisão embargada consignou que:

“quanto ao período anterior a 08/12/2021, devem ser aplicados os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, segundo os quais as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança”.

Também esclareceu que:

“os consectários legais devem observar: (i) até 08/12/2021, os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) de 12/2021 a 08/2025, a incidência da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; e (iii) a partir de 09/2025, novamente os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ”.

Em razão desse reconhecimento, os embargos foram acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, permanecendo inalterados todos os demais fundamentos da decisão monocrática.

Dessa forma, verifica-se que os vícios efetivamente existentes já foram integralmente sanados na decisão agravada, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

4. Do pedido de cumprimento forçado da tutela e aplicação de astreintes

A pretensão não pode ser acolhida nesta instância.

Conforme já decidido por esta Relatoria nos autos, o cumprimento provisório da sentença e eventuais medidas executivas devem ser requeridos perante o Juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 516, II, 520, § 5º, e 522 do CPC.

A propósito, foi expressamente consignado que o Tribunal não possui competência para apreciar pedido de cumprimento provisório de sentença em causa de competência originária do Juízo singular, razão pela qual o requerimento foi indeferido.

Assim, eventual discussão acerca do cumprimento da tutela de urgência, imposição de multa coercitiva ou adoção de medidas executivas deve ser submetida ao Juízo de origem, competente para processar e fiscalizar a execução do comando judicial.

5. Do pedido de majoração dos honorários advocatícios

Não procede a insurgência.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal somente é cabível quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:

(i)

a decisão recorrida ter sido publicada na vigência do CPC/2015;

(ii)

o recurso ser integralmente não conhecido ou desprovido, seja por decisão monocrática ou colegiada;

(iii)

haver prévia condenação em honorários advocatícios na instância de origem.

No caso em exame, embora a sentença tenha fixado honorários advocatícios e a decisão recorrida tenha sido proferida sob a égide do CPC/2015, verifica-se que a apelação interposta pelo INSS foi
parcialmente provida
, com a reforma da sentença quanto aos consectários legais da condenação.

Assim, ausente um dos pressupostos indispensáveis para a incidência do art. 85, § 11, do CPC — qual seja, o desprovimento integral do recurso anteriormente interposto —, mostra-se inviável a majoração da verba honorária em favor da parte agravante.

Dessa forma, rejeito o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Do prequestionamento

Consideram-se enfrentadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária manifestação individualizada acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ao apelado, Itamar de Amorim Silva, com posterior conversão para aposentadoria por invalidez acidentária.

Extrai-se dos autos que, a parte autora interpôs a presente ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, em razão das sequelas permanentes de um acidente de trabalho ocorrido em 15 de abril de 1999.

De acordo com a narrativa da petição, o autor sofreu um acidente de trabalho quando uma peça de madeira o atingiu na cabeça, causando-lhe traumatismo craniano. Em decorrência do acidente, foi submetido a tratamento cirúrgico para drenagem de hematoma subdural de fossa posterior. Após o acidente, o autor passou a apresentar diversas sequelas, como cefaleia, ataxia de marcha com sensação de

queda, além de sintomas psiquiátricos, incluindo alucinações auditivas, tristeza, alterações no sono e comprometimento da memória.

O autor informa que recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 1142743214) a partir de 1º de maio de 1999, sendo posteriormente convertido para aposentadoria por invalidez acidentária (NB 5030038350) em 11 de janeiro de 2002. O benefício de aposentadoria por invalidez foi mantido até 29 de março de 2018, quando foi cessado após perícia médica revisional realizada pelo INSS, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

Com base nesse contexto, o autor pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, com a consequente conversão para aposentadoria por invalidez, considerando que as sequelas do acidente ainda lhe causam incapacidade laboral.

A perícia médica foi realizada em
11-11-2024
(ID 340820931).

Em seguida, o Magistrado a quo, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial no que concerne ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Contra essa sentença recorre a parte requerida, ora recorrente
.

Do início do benefício Auxílio-Acidente

Conforme relatado anteriormente, o INSS, não questiona a concessão do benefício, mas, sim a data de início (DIB), alegando que, como o apelado não solicitou a prorrogação do benefício, a DIB deveria ser fixada a partir da data de entrada do requerimento (DER) e não da data de cessação do benefício anterior.

Pois bem. Sobre o tema, veja-se o que dispõe aLei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art.
43
da Lei n.
8.213
/1991, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo.

In casu, embora o INSS argumente sobre a necessidade de um prévio requerimento para a prorrogação de benefício, o presente caso é substancialmente diferente das situações que justificam tal exigência.

Isso porque, a presente demanda não envolve um auxílio-doença de natureza temporária, que, de fato, exigiria um pedido de prorrogação para manter sua continuidade. Ao contrário, o Autor era beneficiário de Aposentadoria por Invalidez, um benefício permanente, que, por sua própria natureza, não depende de prorrogação. Essa aposentadoria pode ser revisada conforme a legislação, mas sua concessão é definitiva, salvo a reavaliação de incapacidade, como ocorreu neste caso.

No presente caso, a cessação do benefício da parte autora ocorreu após uma perícia revisional realizada pelo INSS em 29/03/2018, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

No entanto, o laudo pericial judicial afirma, com base em exame clínico e documentos médicos, que o segurado está total e permanentemente incapacitado para o trabalho, não sendo possível sua reabilitação para qualquer atividade, o que justifica a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

. A perícia também determina que a incapacidade teve início em abril de 1999, sendo compatível com a fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do mencionado benefício, ocorrida em 29/03/2018, nos termos da sentença.

Nesse contexto, sendo inequívoco que a incapacidade sempre existiu e persistiu após a cessação do benefício anterior, deve prevalecer o marco objetivo e cronológico conferido em 29/03/2018, sobretudo porque a autora jamais recuperou sua capacidade de trabalho.

Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve, necessariamente, corresponder à Data de Cessação do Benefício (DCB) anterior, fixada em 29/03/2018, de modo a assegurar a continuidade da proteção previdenciária e evitar solução contraditória que deixaria o segurado desamparado em período no qual se comprovou sua incapacidade.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. DOENÇA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA. INCAPACIDADE CONTÍNUA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação previdenciária objetivando a revisão da data de início do benefício (DIB) de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A sentença reconheceu a incapacidade total e permanente da autora, mas fixou a DIB em 28/03/2024, com base no laudo pericial judicial. A parte autora sustenta que a incapacidade é contínua e progressiva desde período anterior e que o benefício deve retroagir à data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 25/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal correto da incapacidade laboral da segurada, para fins de fixação da data de início do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela que a incapacidade da segurada não surgiu em 2024, mas se manteve contínua e progressivamente desde 2018, sem hiato de recuperação apto a justificar novo marco inicial. A documentação administrativa demonstra que a autora recebeu auxílio-doença acidentário até 25/05/2023, com reconhecimento, pelo próprio INSS, da Data de Início da Incapacidade (DII) em 11/09/2018.

A perícia judicial confirma a natureza degenerativa e progressiva da enfermidade, sem indicação de melhora ou cessação da incapacidade entre a cessação do auxílio-doença e a data fixada na sentença.

A definição da DIB deve considerar a continuidade da incapacidade após a cessação do benefício anterior, sob pena de solução contraditória e prejuízo à proteção previdenciária da segurada.

Precedentes judiciais (Tema 862 do STJ e Tema 246 da TNU) orientam a fixação da DIB em consonância com a cessação do benefício anterior, quando não comprovada a superação da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação da DIB em aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a continuidade da incapacidade laboral, sendo inaplicável novo marco temporal quando não demonstrado o restabelecimento da capacidade entre a cessação do benefício anterior e a nova perícia.

Em caso de doença degenerativa e progressiva, o marco inicial do benefício deve corresponder à data de cessação do auxílio anterior, quando comprovada a persistência da incapacidade .

O laudo pericial judicial não pode se sobrepor ao histórico clínico e administrativo que evidencia a manutenção da incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts . 42, 59, 86; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 862; TNU, Tema nº 246; TJ-MT, Apelação Cível nº 10020283720228110044, Rel. Des . Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50248733520228130433, Rel . Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 29.01 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10221702020248110003, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2025). [Destaquei]

De outro lado, no que tange aos consectários legais, entendo que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, no tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Por outro lado, cumpre ressaltar de que sobreveio a Emenda Constitucional n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, que alterou substancialmente o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos observando que (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
para determinar que os consectários legais devem observar: (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, mantendo-se, no mais, inalterado o decisum impugnado.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por ITAMAR DE AMORIM SILVA
,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026